Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708063-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA LEMOS SESCONETTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PATRÍCIA FERREIRA LEMOS SESCONETTO contra a decisão proferida na ação de conhecimento subordinada ao rito comum, que negou o pedido de tutela de urgência no sentido de limitar a 30% do salário da agravante os descontos realizados em sua conta corrente e em seu contracheque. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a soma dos descontos realizados tanto em seu contracheque quanto os consignados diretamente em sua conta corrente superam 30% do seu salário, limite máximo permitido por lei, e que houve irregularidade na inclusão do seguro prestamista, pois este teria sido incluído obrigatoriamente na contratação dos empréstimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois o limite de 30% (trinta por cento), salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos mútuos com débito em conta corrente, livremente autorizado pelo próprio mutuário. Nesse sentido, firme a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinárias tenham limitado os descontos. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Destaca-se, ainda, que a matéria foi objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, TEMA 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso, a agravante ajuizou ação contra o agravado objetivando a redução das parcelas devidas em diferentes empréstimos, com fulcro na nova lei do Superendividamento. Especificamente com relação ao valor dos empréstimos, a agravante, tem um consignado em folha de pagamento no valor mensal de R$ 2.859,83, e três empréstimos com débito automático em conta corrente nos importes de R$ 309,62, R$1.651,47 e R$220,39, e requereu a redução de todos os descontos para que estes ficassem dentro do limite de 30% dos seus rendimentos. Em antecipação de tutela, o magistrado pontuou que, o agravante, sendo capaz e pleno em sua autodeterminação de sua vontade, ao contrair empréstimos, teve plena consciência de suas consequências, especialmente considerando ter a agravante confirmado ter tomado todos os empréstimos de forma voluntária e contratado descontos tanto em sua conta bancária quanto em seu contracheque. Com razão o magistrado. Entretanto, deve-se consignar que o teto de desconto de 30% de proventos da agravante alcançaria o importe de R$ 2.402,89, inferior ao valor dos descontos dos empréstimos, os quais somados atingiriam a cifra de R$ 2.859,83, sendo necessário portanto que haja a limitação àquele valor. Ocorre que, conforme dito, há ainda três outros empréstimos que foram celebrados com o agravante cujos descontos foram consignados em conta bancária, ocorre que esses não se amoldam à limitação dos 30%, não havendo se falar em limites para desconto. Desse modo, somente o ajuste quanto aos empréstimos consignados em folha de pagamento se submete ao limite de 30%, previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011, não sendo possível estendê-lo aos demais contratos, porque de natureza distintas. Com efeito, o empréstimo consignado em folha de pagamento não se assemelha ao mútuo bancário com débito em conta corrente, pois, ao contrário deste, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão por que foi estabelecida a referida restrição legal, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário. Logo, em se tratando de norma que prevê limitação de direitos, há se interpretá-la restritivamente, não sendo possível a sua aplicação analógica, sobretudo para o contrato de conta corrente, que, por sua própria natureza, visa lançamentos de crédito e débito. Por essa razão, a Segunda Seção do STJ firmou orientação, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, que "Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, considerando que o mútuo com consignação em pagamento ultrapassa o teto de desconto e que os demais ajustes não se submetem a este teto, deve-se reformar a decisão e suspender os descontos em folha, apenas quando ao que ultrapassar o limite de 30% dos valores. Destaque-se que não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC) a manutenção dos demais descontos. No entanto, a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, sabedor de sua capacidade de pagamento quando contraiu os empréstimos. Nesta perspectiva, não se verifica plausível o direito invocado pela agravante para obstar o seu credor de efetuar os descontos, tal como expressamente autorizou. Quanto à devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, é importante destacar que a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Assim, no caso em apreço, em análise prefacial, não obstante os argumentos despendidos pela agravante, deve prevalecer o entendimento do magistrado a quo uma vez que mesmo existindo elementos que evidenciam a probabilidade do direito, resta ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ainda que o pagamento do seguro prestamista esteja caracterizado como venda casada, o valor descontado encontra-se dentro do limite legalmente estabelecido, e pode ser revertido em decisão de mérito, respeitando o contraditório e ampla defesa, sendo certo também que poderá requerer a rescisão do contrato de seguro, a qualquer momento, diretamente ao mutuante/seguradora. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para limitar em 30% dos rendimentos da agravante, os descontos realizados em folha de pagamento, mantendo os descontos consignados em conta corrente até decisão definitiva de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator